Tribunal: TJES
Processo: 5001180-14.2023.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001180-14.2023.8.08.0049

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BARBARA GIORI XAVIER e outros (5)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
PRELIMINAR DE
LITISPENDÊNCIA QUANTO AO TRÁFICO IMPUTADO A UM DOS RÉUS.
ACOLHIDA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR PROVA PERICIAL, DADOS TELEMÁTICOS E PROVA ORAL. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE DEMONSTRADO. TRÁFICO PRIVILEGIADO INAPLICÁVEL. DOSIMETRIA MANTIDA EM RELAÇÃO À MAIORIA DOS RÉUS. REGIME INICIAL SEMIABERTO FIXADO PARA O RÉU BENEFICIADO PELO DECOTE DA CONDENAÇÃO POR TRÁFICO. RECURSO DE THIAGO PARCIALMENTE PROVIDO. DEMAIS RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante/ES, que condenou os réus Bárbara, Dyógines, Caique, Cleonalde, Thiago e Bryan, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006), com incidência, em relação a Bryan, da causa de aumento do art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006. A denúncia narrou que, em 28.08.2023, os acusados teriam se associado, de forma estável e permanente, para adquirir, vender, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar e entregar drogas a consumo, sem autorização legal, a partir de desdobramento investigativo decorrente da prisão em flagrante de Thiago, em 20.08.2023, ocasião em que foram apreendidos 128 pinos de substância análoga à cocaína, 04 buchas de substância análoga à maconha, 02 pedras de substância análoga a crack, 01 frasco de substância análoga a “loló” e R$ 239,00, no âmbito de outra ação penal. O afastamento do sigilo de dados do aparelho celular de Thiago revelou, segundo a acusação, conversas indicativas da atuação dos demais corréus na comercialização de entorpecentes e na associação para o tráfico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: =

Preliminarmente
:

(i) definir se há litispendência quanto ao crime de tráfico de drogas imputado a Thiago, diante da existência de outra ação penal;

=
No mérito
:

(ii) estabelecer se a materialidade e a autoria do tráfico de drogas estão suficientemente comprovadas em relação aos acusados;

(iii) determinar se as condutas de Bárbara, Caique e Cleonalde comportam desclassificação para porte de drogas para consumo pessoal;

(iv) definir se há prova de vínculo estável e permanente suficiente para manter a condenação pelo crime de associação para o tráfico; e

(v) estabelecer se a dosimetria das penas, a causa de aumento aplicada a Bryan, o afastamento do tráfico privilegiado, os regimes iniciais e a negativa de substituição da pena privativa de liberdade devem ser mantidos ou modificados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar
de litispendência

A identidade entre o fato histórico que fundamenta a imputação de tráfico de drogas contra Thiago nestes autos, e o mesmo fato já submetido a julgamento em outra ação penal nº 0000380-71.2023.8.08.0049 configura litispendência, pois a manutenção de dupla condenação pelas mesmas circunstâncias, implicaria indevido bis in idem.

O reconhecimento da litispendência quanto ao crime de tráfico de drogas atribuído a Thiago não interfere na análise do crime autônomo de associação para o tráfico, cuja causa de pedir repousa na existência de vínculo estável e permanente com os demais agentes para a prática da traficância.

Mérito — tráfico de drogas

Quanto ao pedido absolutório, tem-se que a materialidade do tráfico de drogas está demonstrada pela apreensão de entorpecentes realizada com Thiago na ação penal originária, pelo laudo pericial que confirmou a natureza ilícita das substâncias apreendidas e pelo laudo de extração e análise de dados telemáticos que integrou o contexto fático da persecução penal.

A configuração do crime de tráfico de drogas não exige apreensão de substância entorpecente em poder direto de cada acusado, quando o conjunto probatório demonstra, com segurança, a prática de quaisquer dos núcleos do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

As conversas extraídas do aparelho celular de Thiago, os relatórios policiais e as declarações prestadas em juízo formam conjunto probatório coeso e suficiente para demonstrar a dinâmica criminosa e a participação dos corréus.

As mensagens ainda indicam que os réus pediam drogas, reclamavam sobre a qualidade do produto, realizavam acertos financeiros e faziam referência a terceiros compradores, o que comprova a prática do tráfico de entorpecentes.

A desclassificação para porte de drogas para consumo pessoal é inviável quando as mensagens demonstram negociação de preços, solicitação de novas cargas, acertos financeiros, comentários sobre qualidade do produto e menção a terceiros compradores, circunstâncias incompatíveis com a figura do usuário exclusivo.

A prova da destinação da droga para consumo pessoal incumbe à defesa, nos termos do art. 156 do CPP, ônus do qual os acusados não se desincumbiram.

Mérito — associação para o tráfico

Em relação ao pedido de absolvição, constata-se que o crime de associação para o tráfico está comprovado pois as conversas extraídas do aparelho celular demonstram a atuação convergente dos réus em uma mesma estrutura ilícita, demonstra vínculo estável e permanente, sendo que Thiago figurava como fornecedor e articulador, Dyógines mantinha tratativas sobre estoque e abastecimento, e Bárbara, Caique, Cleonalde e Bryan atuavam na obtenção e revenda das drogas em diferentes localidades.

A habitualidade das tratativas, a prestação de contas e a divisão de tarefas afastam a tese de relação comercial episódica e justificam a manutenção da condenação pelo art. 35 da Lei nº 11.343/2006.

Dosimetria

No que se refere ao pleito de redução da reprimenda, tem-se que a exasperação das penas-base dos réus em 06 meses acima do mínimo legal, para os delitos de tráfico e associação, não se mostra desproporcional, diante da estrutura organizada revelada pela investigação, da pluralidade de agentes, da divisão de tarefas, da reiteração das condutas, dos acertos financeiros sucessivos e da atuação coordenada em diferentes pontos de venda de entorpecentes.

A atenuante da confissão espontânea reconhecida em favor de Bryan, quanto ao tráfico não permite reduzir a pena aquém do mínimo legal, diante do óbice da Súmula nº 231 do STJ.

A confissão espontânea de Bryan não incide sobre o crime de associação para o tráfico quando o réu admite a venda de drogas, mas não confessa a existência de vínculo estável e permanente com os demais acusados.

A menoridade relativa de Thiago no crime de associação para o tráfico foi aplicada de forma proporcional, sem obrigatoriedade legal de adoção da fração de 1/6 para atenuantes genéricas.

A condenação pelo crime de associação para o tráfico afasta a aplicação da minorante do tráfico privilegiado em favor dos réus, pois evidencia dedicação à atividade criminosa e vínculo estável com grupo voltado à venda de entorpecentes.

A causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006 deve ser mantida em relação a Bryan, pois o próprio acusado confirmou a venda de drogas na região da rodoviária, na área de lazer e no bairro Vila da Mata, em Venda Nova do Imigrante/ES.

O regime inicial fechado deve ser mantido para Bárbara, Dyógines, Caique, Cleonalde e Bryan, porque as penas definitivas superam 08 anos de reclusão, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal.

O regime inicial semiaberto deve ser fixado para Thiago, pois, após o decote da condenação por tráfico, remanesce pena de 03 anos e 02 meses de reclusão pelo crime de associação para o tráfico, ausente reincidência reconhecida na sentença e presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não é cabível, inclusive para Thiago, porque as circunstâncias judiciais desfavoráveis e o contexto associativo voltado ao tráfico de drogas impedem o preenchimento do requisito subjetivo do art. 44, III, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO

Recurso de Thiago de Oliveira Batista parcialmente provido. Recursos de Bárbara Giori Xavier, Dyógines de Oliveira Furlan, Caique Leandro Balbino, Cleonalde Trabach Olympio e Bryan da Silva desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, acolher a preliminar de litispendência e dar parcial provimento ao recurso do réu Thiago, e por igual votação, negar provimento aos recursos dos demais acusados, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5001180-14.2023.8.08.0049
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BARBARA GIORI XAVIER (AC), BRYAN DA SILVA (DPE), CAIQUE LEANDRO BALBINO (AD), CLEONALDE TRABACH OLYMPIO (AC), DYOGINES DE OLIVEIRA FURLAN (AC), THIAGO DE OLIVEIRA BATISTA (DPE)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: JONATHAS TORRES FIGUEIREDO SIMOES - ES39198
Advogado do(a) APELANTE: LARISSA SOUZA GOMES PACHECO - ES39420
Advogados do(a) APELANTE: BRUNELLA LISSANDRA SILVA FUZETO - ES20148, TIAGO FIGUEIRA RAMOS - MG133598
Advogados do(a) APELANTE: FLAVIA CANDIDO DA CRUZ CARDOSO - ES36266, JEFFERSON GONZAGA RODRIGUES AMORIM - ES27462-A

VOTO

Cuidam-se de
apelações criminais
interpostas contra sentença (id 14895292) proferida pelo Juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante/ES, que condenou
BÁRBARA GIORI XAVIER
,
DYÓGINES DE OLIVEIRA FURLAN
,
CAIQUE LEANDRO BALBINO
,
CLEONALDE TRABACH OLYMPIO
,
THIAGO DE OLIVEIRA BATISTA
e
BRYAN DA SILVA
todos pela prática dos crimes de
tráfico de drogas
e
associação para
tal fim

(
arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006), sendo que, em relação ao acusado
BRYAN DA SILVA
, também incidiu a causa de aumento de pena decorrente da
prática dos delitos em local de recreação e lazer
(
art. 40, III, da Lei nº 11.3430/06).

Na sentença, BÁRBARA GIORI XAVIER, DYÓGINES DE OLIVEIRA FURLAN, CAIQUE LEANDRO BALBINO e CLEONALDE TRABACH OLYMPIO foram condenados às penas idênticas de 09 (nove) anos de reclusão e 1.280 (mil, duzentos e oitenta) dias-multa; THIAGO DE OLIVEIRA BATISTA foi condenado às penas de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 1.210 (mil, duzentos e dez) dias-multa; e BRYAN DA SILVA foi condenado às penas de 09 (nove) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 1.458 (mil quatrocentos e cinquenta e oito ) dias-multa, todos em regime inicial fechado

A ré BÁRBARA GIORI XAVIER, em seu recurso de id. 14895302, requer a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006, a fixação da pena no mínimo legal e a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

O recorrente THIAGO DE OLIVEIRA BATISTA (id. 14895385), sustenta a ausência de provas para a condenação pelo crime de associação para o tráfico. Subsidiariamente, pretende a revisão da dosimetria, com maior redução pelas atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, bem como a fixação de regime inicial mais brando.

O acusado DYÓGINES DE OLIVEIRA FURLAN, em razões id. 14895321, requer a absolvição por insuficiência de provas, alegando, em síntese, que não teria concorrido para os delitos narrados na denúncia, sobretudo porque se encontrava preso em parte do período investigado.

Por sua vez, o apelante CAIQUE LEANDRO BALBINO (id. 17818351), pleiteia a absolvição por ausência de prova da materialidade e da autoria. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006, a revisão da dosimetria e a fixação de regime inicial mais brando.

O recorrente CLEONALDE TRABACH OLYMPIO, em seu recurso de id. 15991129, requer a absolvição por insuficiência probatória. De forma subsidiária, pretende a desclassificação do tráfico para o delito de porte de drogas para consumo pessoal ou a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

O denunciado BRYAN DA SILVA, em razões id. 14895396, insurge-se contra a dosimetria da pena, especialmente quanto ao quantum de redução decorrente da atenuante da confissão espontânea e quanto ao não reconhecimento dessa atenuante em relação ao delito de associação para o tráfico.

Quanto aos fatos,
descreve a denúncia que, em 28 de agosto de 2023, os acusados teriam se associado, de forma estável e permanente, para adquirir, vender, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar e entregar drogas a consumo, sem autorização legal.

Consta que, em 20 de agosto de 2023, o acusado Thiago de Oliveira Batista foi preso em flagrante, pela prática do crime de tráfico de drogas, ocasião em que foram apreendidos 128 pinos de substância análoga à cocaína, 04 buchas de substância análoga à maconha, 02 pedras de substância análoga a crack, 01 frasco de substância análoga a “loló” e R$ 239,00, conforme apurado na ação penal nº 0000380-71.2023.8.08.0049.

Em razão dessa prisão, foi autorizado o afastamento do sigilo de dados do aparelho celular de Thiago, sendo extraídas conversas que, segundo a acusação, revelaram a atuação dos demais corréus na comercialização de entorpecentes e na associação para o tráfico.

Antes do exame das teses defensivas, impõe-se apreciar a preliminar suscitada pela defesa do réu Thiago,
em que alega a ocorrência de litispendência desta ação, com o processo em que também é réu pelo crime de tráfico de drogas.

O presente processo tem origem em desdobramento investigativo da ação penal nº 0000380-71.2023.8.08.0049, na qual Thiago foi processado e condenado pela prática do delito de tráfico de drogas, em razão da apreensão de entorpecentes ocorrida em 20 de agosto de 2023, sendo certo que, a apreensão realizada naquele feito, ensejou a extração dos dados do aparelho celular do acusado e permitiu a identificação dos demais envolvidos.

Dessa maneira, em relação ao acusado Thiago, a imputação do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, nestes autos, tem por base o mesmo fato já submetido a julgamento na ação penal nº 0000380-71.2023.8.08.0049, de modo que a manutenção de dupla condenação pelas mesmas circunstâncias configuraria indevido bis in idem, que deve ser afastada.

Assim,
ACOLHO

a preliminar, para reconhecer a ocorrência de litispendência quanto ao crime de tráfico de drogas atribuído a Thiago de Oliveira Batista nestes autos, devendo ser decotada a condenação relativa ao art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, e a respectiva pena de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

De outro lado, o reconhecimento da litispendência, contudo, não interfere na análise da condenação de Thiago pelo crime autônomo de associação para o tráfico, previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006, cuja causa de pedir repousa na existência de vínculo estável e permanente com os demais agentes para a prática da traficância.

Prosseguindo
, quanto ao mérito, as defesas sustentam a ausência de materialidade, especialmente pela não apreensão direta de drogas com todos os acusados e, no caso de Bryan e Caique, pela alegada ausência de laudo toxicológico definitivo.

No entanto, tenho que a materialidade do tráfico está demonstrada pela apreensão de entorpecentes realizada com Thiago na ação penal nº 0000380-71.2023.8.08.0049, bem como pelo laudo pericial que confirmou a natureza ilícita das substâncias apreendidas — cocaína, crack, maconha e lança-perfume.

A prova material, embora formada inicialmente no feito conexo, integra o contexto fático que deu origem à presente persecução penal, sobretudo, porque a extração de dados do aparelho celular apreendido naquela ocasião, revelou a participação dos demais acusados, conforme laudo de extração e análise de dados telemáticos, anexado no id 14894853.

Além disso, a configuração do crime de tráfico de drogas não exige, em todos os casos, a apreensão de substância entorpecente em poder direto de cada acusado, desde que o conjunto probatório demonstre, com segurança, a prática de quaisquer dos núcleos do art. 33 da Lei nº 11.343/2006

Sobre o tema, o STJ já decidiu que “(...)
n
o contexto de criminalidade organizada, a prova da materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas não se restringe à flagrância da posse direta, sendo legítimo o reconhecimento do crime a partir de um conjunto probatório que demonstre a gerência e o comando da atividade ilícita. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a ausência de apreensão de drogas diretamente com o agente não afasta a materialidade do delito se comprovado o liame subjetivo entre os envolvidos e a apreensão com ao menos um corréu.(...
)” (REsp n. 2.225.338/RJ,
relator Ministro Ribeiro Dantas
, Quinta Turma,
julgado em 16/12/2025
, DJEN de 24/12/2025.)

No caso, tem-se que foram apreendidas drogas com um dos réus (Thiago), sendo realizado o exame pericial do material, além das conversas extraídas do aparelho celular, os relatórios policiais e as declarações prestadas em juízo pelas testemunhas, que formam conjunto coeso e suficiente para a comprovação da materialidade e da dinâmica criminosa.

Por sua vez, a autoria também restou suficientemente demonstrada.

Em relação a ré Bárbara Giori Xavier, as conversas extraídas do aparelho celular de Thiago indicam pedidos de drogas, reclamações sobre qualidade do produto, acertos financeiros e referência a terceiros compradores.

A prova oral produzida em juízo, especialmente o depoimento do Delegado de Polícia Alberto Roque Peres (id 14895189), confirmou que Bárbara obtinha drogas com Thiago e as revendia, valendo-se de sua circulação na cidade para realizar entregas.

Quanto a Caique Leandro Balbino, os diálogos extraídos ao aparelho celular revelam negociação de “cargas”, definição do preço de revenda, divisão de valores e cobrança de prestações pendentes.

A conversa em que se afirma que “cada carga dá duzentos e oitenta”, com discriminação da parcela destinada ao revendedor e do valor a ser repassado ao fornecedor, evidencia típica dinâmica de comércio ilícito.

No que se refere a Cleonalde Trabach Olympio, a prova telemática revela solicitação de novas “cargas”, acertos financeiros e referência à atuação na localidade de São João.

A tese de que terceiros teriam utilizado o aparelho celular não foi demonstrada por elemento probatório idôneo e não afasta o conteúdo dos diálogos, até porque, constam nas mensagens o pedido de “novas cargas”, indicando a relação comercial reiterada.

Quanto ao acusado Dyógines de Oliveira Furlan, as mensagens extraídos do aparelho celular indicam que, após saída temporária do sistema prisional, ele afirmou ter “voltado pro corre”, expressão que, no contexto das conversas, indica retomada da atividade ilícita.

Também há diálogo em que questiona o corréu Thiago sobre a existência de “carga” e recebe resposta acerca da necessidade de “abastecer geral”, revelando planejamento e continuidade na comercialização de entorpecentes.

Além disso, a circunstância de Dyógines estar preso em parte do período não exclui a possibilidade de participação na traficância e na articulação da atividade criminosa, especialmente diante da prova de contato e coordenação, após a saída temporária.

Do mesmo modo, tenho que, em relação ao réu Bryan da Silva, a autoria do tráfico decorre não apenas dos dados extraídos, mas também de sua admissão de que pegava drogas com Thiago e as revendia.

A confissão, ainda que parcial, foi corroborada por outros elementos probatórios e justifica a manutenção da condenação pelo art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

No que se refere a Thiago de Oliveira Batista, embora reconhecida a litispendência quanto ao crime de tráfico nestes autos, os elementos de prova demonstram sua função de fornecedor e articulador do grupo, circunstância relevante para a análise do delito de associação para o tráfico.

Indo adiante, quanto ao pleito de desclassificação para o delito de
porte de drogas, para consumo pessoal
(art. 28 da Lei nº 11.343/2006), formulado pelas defesas de Bárbara, Caique e Cleonalde, tenho como inviável o seu acolhimento.

Isto porque, as mensagens demonstram que os acusados, não apenas adquiriam entorpecentes, mas negociavam preços, solicitavam novas “cargas”, realizavam acertos financeiros, comentavam a qualidade do produto e mencionavam terceiros compradores, o que é incompatível com a figura do usuário exclusivo.

Outrossim, oportuno anotar que, a prova da destinação da droga, para consumo pessoal, incumbe à defesa

(art. 156, do CPP), ônus do qual não se desincumbiu.

Dessa forma, em sendo reconhecida a autoria e a materialidade do crime previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/06, não subsiste o pedido defensivo de desclassificação, para o delito de posse de drogas, para uso próprio (art. 28, da Lei nº 11.343/06).

E
m continuidade,
quanto ao pedido de absolvição do crime de associação ao tráfico (art. 35, da Lei nº 11.343/06), tenho que restou comprovado o vínculo estável e permanente entre os réus, como se verifica das conversas extraídas do aparelho celular de Thiago, que revelam reiteração de contatos, pedidos de “cargas”, acertos financeiros, cobranças, menção a clientes e divisão de funções entre os acusados.

A prova indica atuação convergente dos réus em uma mesma estrutura ilícita: Thiago figurava como fornecedor e articulador; Dyógines mantinha tratativas sobre estoque e abastecimento; e Bárbara, Caique, Cleonalde e Bryan atuavam na obtenção e revenda das drogas em diferentes localidades.

Não se trata, portanto, de mera relação comercial episódica, pelo contrário, a habitualidade das tratativas, a prestação de contas e a divisão de tarefas demonstram vínculo associativo duradouro, suficiente para a configuração do art. 35 da Lei de Drogas, motivo pelo qual, deve ser mantida a condenação.

N
o que se refere a dosimetria,
as defesas pretendem a fixação das penas-base no mínimo legal, a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, maior redução pelas atenuantes e, aplicação de regime inicial mais brando, do que o fechado.

No caso, a sentença fixou as penas-base dos acusados em 05 anos e 06 meses de reclusão para o tráfico e 03 anos e 06 meses de reclusão para a associação.

Para justificar a exasperação, o Juízo de origem valorou negativamente, em relação aos acusados, os vetores da “culpabilidade”, da “conduta social”, dos “motivos” e das “consequências do crime”, previstos no art. 59 do Código Penal.

Segundo a sentença, a “culpabilidade” foi considerada elevada em razão da adesão consciente à prática delitiva; a “conduta social” foi negativada diante da obtenção de renda por meio da atividade ilícita; os “motivos” foram reputados desfavoráveis em razão da busca de lucro fácil com a disseminação de entorpecentes; e as “consequências” foram valoradas negativamente em virtude dos efeitos sociais do tráfico de drogas, especialmente a lesão à saúde pública e o fomento de outros delitos.

Embora parte da fundamentação utilizada na origem guarde relação com elementos inerentes aos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, tenho que é possível a realização de reforço argumentativo, tendo em vista as circunstâncias concretas apuradas nos autos.

Nesse contexto, o acréscimo de apenas 06 (seis) meses sobre o mínimo legal, em cada delito, não se mostra desproporcional ou excessivo, já que encontra suporte na estrutura organizada revelada pela investigação, na pluralidade de agentes, na divisão de tarefas, na reiteração das condutas, nos acertos financeiros sucessivos e na atuação coordenada dos réus em diferentes pontos de vendas de entorpecentes, a permitir a manutenção da negativação dos referidos vetores, após reforço de argumentação.

Na segunda fase, em relação ao réu Bryan da Silva, a sentença reconheceu a atenuante da confissão espontânea (art. 65, in. III, alínea “d”, do CP), quanto ao crime de tráfico de drogas e reduziu a pena em 06 meses, fixando-a no mínimo legal de 05 anos de reclusão.

Assim, ainda que a defesa pretenda a aplicação da fração de redução de 1/6 (um sexto), não seria possível reduzir a reprimenda aquém do mínimo legal, diante do óbice previsto na Súmula nº 231, do STJ.

Não há, por outro lado, razão para reconhecer a confissão espontânea de Bryan em relação ao crime de associação para o tráfico, uma vez que o réu admitiu a venda de drogas, mas não confessou a existência de vínculo estável e permanente com os demais acusados.

Quanto a acusado Thiago de Oliveira Batista, a sentença reconheceu a menoridade relativa (art. 65, inc. I, do CP) e a confissão espontânea (art. 65, in. III, alínea “d”, do CP) em relação ao tráfico, bem como a menoridade relativa, no que se refere ao crime de associação para o tráfico.

No crime de tráfico, em razão da litispendência reconhecida, fica excluída a pena nestes autos, remanescendo somente a reprimenda do art. 35 da Lei nº 11.343/2006.

No delito de associação, a menoridade relativa foi aplicada de forma proporcional, reduzindo a reprimenda de 03 anos e 06 meses para 03 anos e 02 meses de reclusão, sem que haja obrigatoriedade legal de adoção da fração de 1/6 para atenuantes genéricas, até porque, a redução fixada pelo Magistrado é proporcional e razoável.

No que se refere aos demais réus Bárbara, Dyógines, Caique e Cleonalde, não foram demonstradas circunstâncias atenuantes ou agravantes capazes de modificar as reprimendas fixadas na primeira fase, razão pela qual as penas intermediárias permanecem inalteradas.

Na terceira fase, deve ser rejeitada a pretensão de aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006), diante da manutenção da condenação dos acusados pelo crime de associação (art. 35, da Lei nº 11.343/06), já que comprovada a dedicação à atividade criminosa e vínculo estável com grupo voltado à venda de entorpecentes, circunstâncias incompatíveis com os requisitos legais da minorante, pois não se tratam de traficantes eventuais.

Ainda na terceira fase, deve ser mantida a causa de aumento aplicada a Bryan da Silva, prevista no art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006, em razão da prática dos delitos em local de recreação e lazer, uma vez que o próprio acusado confirmou que realizava a venda de drogas na região da rodoviária, na área de lazer e no bairro Vila da Mata, em Venda Nova do Imigrante-ES.

O regime inicial fechado deve ser mantido em relação a Bárbara, Dyógines, Caique, Cleonalde e Bryan, pois as penas definitivas aplicadas superam 08 anos de reclusão, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do CP.

Quanto a
Thiago,
em razão do decote da condenação pelo tráfico de drogas, remanesce apenas a
pena de
03 anos e 02 meses de reclusão e 710 dias-multa
, referente ao crime de associação para o tráfico, de modo que, ausente reincidência reconhecida na sentença, mas presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis,
fixa-se o regime inicial
semiaberto
, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP.

Por fim
, não é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, inclusive, para o réu Thiago,
uma vez que,
embora a pena remanescente seja inferior a 04 anos, a substituição não se mostra adequada diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis e do contexto associativo voltado ao tráfico de drogas, não estando preenchido o requisito subjetivo do art. 44, III, do CP.

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 18284403),
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do réu
THIAGO DE OLIVEIRA BATISTA
, para reconhecer a litispendência quanto ao crime de tráfico de drogas, decotando-se a condenação e a respectiva pena, mantendo-se, contudo, sua condenação pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006), ficando a reprimenda remanescente fixada em 03 anos e 02 meses de reclusão e 710 dias-multa, em regime inicial semiaberto, sem prejuízo dos efeitos da condenação proferida na ação penal nº 0000380-71.2023.8.08.0049.

Quanto aos recursos de
BÁRBARA GIORI XAVIER
,
DYÓGINES DE OLIVEIRA FURLAN
,
CAIQUE LEANDRO BALBINO
,
CLEONALDE TRABACH OLYMPIO
e
BRYAN DA SILVA
,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença em seus demais termos.

Outrossim, fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais) os honorários em favor da advogada dativa que atuou na defesa do réu CAIQUE LEANDRO BALBINO, por sua atuação neste 2º grau, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para dar parcial provimento ao apelo de Thiago de Oliveira Batista e negar provimento aos recursos de Bárbara Giori Xavier, Dyógines de Oliveira Furlan, Caique Leandro Balbino, Cleonalde Trabach Olympio e Bryan da Silva.